Tribunal: TJMT
Processo: 1061227-17.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061227-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCO LOURIVAL PEREIRA DE LIMA - CPF: 022.558.801-30 (RECORRENTE), RUBENS TOSHIO MICHIURA - CPF: 161.906.531-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
Recurso Inominado e manteve sentença de improcedência em ação ajuizada por consumidor idoso contra instituição financeira, em razão de prejuízos decorrentes de fraude bancária conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”, na qual foram realizadas contratações e transferências mediante uso das credenciais pessoais do próprio correntista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve responder civilmente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, mediante engenharia social, quando as transações contestadas foram autorizadas com o uso das credenciais pessoais e intransferíveis do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (art. 14, § 3º) prevê a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando o dano resulta de culpa exclusiva do consumidor, hipótese verificada quando este fornece, voluntariamente, senhas e códigos sigilosos a terceiros.

A fraude por meio de engenharia social configura fortuito externo, por não decorrer de risco inerente à atividade bancária, mas de conduta de terceiro alheia à esfera de controle da instituição financeira.

As operações de empréstimo e transferências foram realizadas com uso de senha pessoal e dispositivo habilitado, inexistindo falha nos sistemas de autenticação do banco.

A contratação do empréstimo integra o mesmo contexto fraudulento das transferências, constituindo um único evento decorrente da quebra do dever de sigilo pelo consumidor.

Não se evidencia movimentação atípica flagrante que impusesse bloqueio preventivo, sendo desarrazoado exigir do banco monitoramento absoluto das transações individuais.

Ainda que se reconheça a
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso, subsiste o dever mínimo de cautela na guarda de dados pessoais e sigilosos, sendo inexigível que o banco antecipe ou neutralize atos praticados exclusivamente pela própria vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira não responde por fraudes decorrentes de engenharia social quando as transações são autorizadas mediante o uso das credenciais pessoais do consumidor.

2.
A entrega voluntária de senhas e códigos ao fraudador configura culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal.
3.
Fraude praticada fora do ambiente virtual ou físico da instituição caracteriza fortuito externo, afastando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3º; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 55, parte final.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por FRANCISCO LOURIVAL PEREIRA DE LIMA em face de decisão monocrática de minha lavra (ID 325628372), que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado por ele manejado, mantendo a sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Reclamação com Pedido de Tutela Provisória de Urgência (ID 325399850) movida em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., ora Agravado.

Na origem, narra o autor, ora Agravante, ser pessoa idosa de 78 anos e correntista do banco Réu. Aduz que, em 18 de agosto de 2025, foi vítima do "golpe da falsa central de atendimento", no qual, após receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, foi induzido a erro sob o pretexto de que estariam cancelando uma operação de empréstimo fraudulenta (ID 325399871). Durante
o engodo
, o Agravante, acreditando estar seguindo um procedimento de segurança, forneceu dados e digitou códigos em seu aparelho, o que resultou na contratação de um empréstimo pessoal no valor de R$ 6.000,00 (ID 325399878) e na subsequente transferência desse montante, acrescido de R$ 2.999,00 de seu limite de cheque especial,
para a conta de uma terceira pessoa desconhecida, mediante duas operações PIX nos valores de R$ 6.019,00 e R$ 2.999,00 (ID 325399877 e 325399879).

Informa ter lavrado Boletim de Ocorrência (ID 325399875) e contestado administrativamente as transações, obtendo a restituição de apenas R$ 0,21 (ID 325399877). Diante da iminência de descontos mensais de R$ 804,53 de sua aposentadoria para pagamento do empréstimo não solicitado (ID 325399876), ajuizou a presente demanda, pleiteando, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos, e, no mérito, a declaração de inexistência do débito, a restituição do valor debitado do cheque especial e indenização por danos morais.

O pedido liminar foi deferido pelo juízo de primeiro grau para suspender os descontos (ID 325399886).

A instituição financeira, em sua contestação (ID 325399893), arguiu, em suma, a culpa exclusiva da vítima, que teria fornecido seus dados sigilosos, e a inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que as transações foram validadas com as credenciais pessoais do cliente, configurando fortuito externo e excludente de sua responsabilidade. Juntou, entre outros, o Estatuto Social (ID 325399891) e procuração (ID 325399890).

Após impugnação à contestação (ID 325399898), sobreveio sentença de improcedência dos pedidos (ID 325399850), com a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida, ao fundamento de que a fraude ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, que não adotou as cautelas mínimas necessárias.

Inconformado, o Autor interpôs Recurso Inominado (ID 325400351), reiterando a responsabilidade objetiva da instituição financeira e enfatizando sua condição de idoso e
hipervulnerável
. Argumentou, centralmente, que o fato gerador do dano foi a contratação fraudulenta do empréstimo, ato que o banco não comprovou ter sido realizado pelo consumidor, o que denotaria a falha no serviço.

Contrarrazões foram apresentadas pelo banco Recorrido, pugnando pela manutenção da sentença (ID 325400362).

Em decisão monocrática (ID 325628372), este Relator negou provimento ao recurso, alinhando-se ao entendimento do juízo
a quo
de que a situação configurou culpa exclusiva da vítima, afastando o nexo de causalidade e, por conseguinte, a responsabilidade do banco.

Desta decisão, o Autor interpôs o presente Agravo Interno (ID 330775854), sustentando que o julgado monocrático viola o entendimento consolidado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude, especialmente envolvendo consumidores
hipervulneráveis
. Reitera a tese de que a fraude do empréstimo precedeu e viabilizou as transferências, caracterizando fortuito interno, e que o banco falhou em seu dever de segurança.
Ao final, pugna pela reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, pela submissão do recurso ao colegiado para que seja dado provimento ao Recurso Inominado, com a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.

O Agravado apresentou contrarrazões, refutando as alegações recursais e pugnando pela manutenção da decisão monocrática (ID 338212365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colegas Julgadores,

O cerne da controvérsia reside em definir se a instituição financeira recorrida deve ser responsabilizada pelos prejuízos suportados pelo consumidor, decorrentes de operações bancárias (empréstimo e transferências via PIX) realizadas por fraudadores mediante o emprego de técnicas de engenharia social, no caso, o "golpe da falsa central de atendimento".

A decisão monocrática ora agravada concluiu pela improcedência da pretensão autoral, com fundamento na culpa exclusiva da vítima, o que, a meu ver, deve ser mantido, em que pesem os judiciosos argumentos trazidos pelo Agravante. Analiso, pormenorizadamente, as teses defensivas do Agravado, que foram acolhidas na decisão recorrida e que se revelam, de fato, aplicáveis ao caso concreto.

1. Da Culpabilidade Exclusiva do Consumidor e a Quebra do Nexo Causal

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No entanto, o § 3º do mesmo dispositivo legal prevê expressamente as excludentes de responsabilidade, dentre as quais se destaca a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

No caso em apreço, a dinâmica fática, tal como narrada pelo próprio autor em sua petição inicial (ID 325399871), demonstra, de forma inequívoca, sua participação ativa e decisiva para a concretização da fraude. Ele relata ter recebido uma ligação telefônica, acreditado na história de um suposto funcionário do banco e, a partir daí, seguido todas as instruções do fraudador, que culminaram na digitação de senhas e códigos em seu próprio aparelho. É fundamental distinguir essa situação daquelas em que o sistema de segurança do banco é efetivamente violado por terceiros, sem qualquer intervenção, ainda que involuntária, do correntista, como nos casos de clonagem de cartão ou invasão de contas por falhas sistêmicas. Aqui, o que se observa é que o sistema de segurança do banco, em si, não foi violado; ao contrário, as "chaves" de acesso à conta – as senhas e os códigos de validação – foram entregues pelo próprio titular ao fraudador. O
prejuízo, portanto, não derivou de uma vulnerabilidade intrínseca ao serviço bancário, mas, sim, de uma "falha humana" do consumidor, que, embora imbuído de boa-fé, agiu com imprudência ao confiar informações sigilosas e executar comandos financeiros a pedido de um desconhecido. Essa conduta do Agravante se interpõe como a causa direta e imediata do dano, rompendo o nexo de causalidade que poderia, em outras circunstâncias, ligar a atividade bancária ao prejuízo sofrido.

2. Da Caracterização de Fortuito Externo

O Agravante invoca a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Contudo, a interpretação e aplicação de tal verbete sumular exigem uma distinção fundamental entre o que se considera fortuito interno e o fortuito externo. O fortuito interno é aquele evento imprevisível, mas que se insere no risco inerente à atividade empresarial desenvolvida. Já o fortuito externo é o evento que não guarda qualquer relação com os riscos da atividade do fornecedor, sendo um fato estranho ao serviço prestado.

A fraude em questão, conhecida como "golpe da falsa central de atendimento", é um exemplo clássico de fortuito externo. A conduta ilícita teve origem fora do ambiente físico ou virtual da instituição financeira. O ardil foi praticado por um terceiro, por meio de uma ligação telefônica, valendo-se de técnicas de engenharia social para manipular psicologicamente a vítima e convencê-la a realizar as operações. O banco recorrido não detém qualquer poder de ingerência ou controle sobre as comunicações telefônicas privadas de seus clientes, nem pode impedir que eles, por sua própria vontade, decidam fornecer suas credenciais a terceiros. Como bem ponderado, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, quando a fraude ocorre por engenharia social e não há demonstração de falha nos sistemas de segurança da instituição financeira, a responsabilidade desta é afastada, por se tratar de fortuito externo. A situação seria distinta se o fraudador, por exemplo, tivesse se aproveitado de uma falha no aplicativo do banco ou na rede de caixas eletrônicos, o que configuraria um fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade. Não é o caso dos autos.

3. Da Utilização de Credenciais Pessoais e Inalienáveis e a Ausência de Falha no Serviço

A instituição financeira Agravada demonstrou, e o Agravante não nega, que as operações de contratação de empréstimo e as transferências via PIX foram validadas mediante o uso de senha pessoal e do dispositivo previamente habilitado pelo correntista. O sistema de segurança do banco, portanto, cumpriu sua função primordial: exigir as credenciais corretas para autorizar as transações. A senha e os códigos de validação (token) são de conhecimento e uso exclusivo do cliente, que tem o dever de guardá-los com zelo.

Uma vez que as transações foram autenticadas com as credenciais corretas, a partir do aparelho do próprio cliente, o sistema do banco não possuía, naquele momento, meios tecnológicos para discernir se a ordem partia de uma vontade livre e consciente ou se era resultado de coação ou induzimento a erro por um terceiro. Exigir que a instituição financeira tivesse a capacidade de "ler a mente" do correntista e identificar um vício de consentimento em tempo real seria impor-lhe um dever de vigilância impossível e que extrapolaria os limites da razoabilidade. Portanto, não se vislumbra a ocorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, pois o serviço de autenticação operou conforme o esperado e em conformidade com as normas de segurança vigentes.

4. Da Indivisibilidade do Evento Fraudulento: O Empréstimo Como Etapa do Golpe

O Agravante tenta dissociar a contratação do empréstimo das transferências PIX, argumentando que a falha primária do banco foi permitir que um estelionatário contratasse um empréstimo em seu nome. Contudo, essa visão fragmentada do evento não se sustenta. A contratação do empréstimo de R$ 6.000,00 (ID 325399878) e as subsequentes transferências (
IDs
325399877 e 325399879) compõem um
iter criminis
único, um só golpe engendrado pelo fraudador. A contratação do crédito foi apenas o passo inicial para que o meliante obtivesse fundos a serem desviados, sendo que tal contratação somente foi possível porque o Agravante, induzido pelo ardil, forneceu as credenciais que autorizaram a operação nos canais digitais do banco. Portanto, não se trata de uma falha autônoma do banco ao conceder o empréstimo, mas sim de uma consequência direta da quebra do dever de guarda das senhas por parte do consumidor. A responsabilidade pela contratação do empréstimo segue a mesma lógica da responsabilidade pelas transferências: ambas foram validadas pelas credenciais do próprio correntista, que as revelou ao fraudador.

5. Da Inexistência de Movimentação Atípica Flagrante

Alega o Agravante que a instituição financeira deveria ter identificado a atipicidade das movimentações e procedido ao bloqueio preventivo da conta. De fato, as instituições financeiras possuem o dever de monitorar as transações de seus clientes para identificar padrões que fujam drasticamente do habitual. Contudo, essa análise deve ser pautada pela razoabilidade. No caso concreto, foram realizadas duas transferências, uma de R$ 6.019,00 e outra de R$ 2.999,00. Embora possam representar um valor significativo para o Agravante, não são, em termos absolutos, quantias astronômicas que, por si sós, acionariam um alerta de fraude inequívoco, especialmente quando se considera que o cliente possuía limites de crédito pré-aprovados que comportavam tais operações (ID 325399879, p. 2). O sistema PIX, projetado para agilidade e instantaneidade, impõe um desafio constante às instituições, que precisam equilibrar a segurança com a fluidez das transações. Transformar os bancos em censores onipresentes de cada decisão financeira de seus clientes, bloqueando qualquer operação que pareça minimamente incomum, poderia
inviabilizar o próprio sistema de pagamentos instantâneos. Não se pode exigir do banco uma vigilância que substitua o dever de cuidado do próprio correntista, salvo em casos de discrepâncias flagrantes e evidentes, o que não se verifica de plano no presente caso.

6. Do Dever de Cuidado Mínimo do Consumidor

Por fim, ainda que se reconheça a condição de
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso, tal fato não o exime de um dever mínimo de cautela e autoproteção (
duty

to

mitigate

the

loss
). É fato público e notório, amplamente divulgado em todos os meios de comunicação por instituições financeiras, pela FEBRABAN e por órgãos de defesa do consumidor, que bancos jamais solicitam senhas, códigos de segurança ou a realização de transferências para "cancelar" outras operações ou "testar" a segurança da conta. O próprio aplicativo do banco, conforme alegado e não impugnado, emite alertas de segurança durante chamadas telefônicas. Ao ignorar tais avisos e proceder conforme as instruções de um interlocutor desconhecido, o consumidor, lamentavelmente, assume o risco de sua conduta. A proteção ao consumidor, embora ampla, não é absoluta e não pode servir de escudo para a completa isenção de responsabilidade do indivíduo por seus próprios atos, especialmente quando estes demonstram uma quebra fundamental dos deveres de sigilo e cuidado com suas informações pessoais e financeiras. A responsabilidade, nesse caso, deve ser atribuída integralmente à ação do próprio consumidor, que, ao viabilizar a fraude, tornou-se o agente causador do seu próprio prejuízo.

Dessa forma, a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência está em conformidade com o entendimento que vem se consolidando na jurisprudência pátria a respeito de fraudes por engenharia social, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a decisão monocrática proferida no ID 325628372, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui reiterados e aprofundados.

Majoro
a condenação da parte Agravante dos honorários advocatícios, estes fixados em
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95,
cuja exigibilidade, contudo, resta suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, evidenciado pela repetição de argumentos já superados e pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, condeno o Agravante, ao pagamento de multa em favor da Agravada, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao Juízo de origem para as providências cabíveis.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026